Tribunal: STF
Processo: HC 113723
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. FORAGIDO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.689/2008. APLICAÇÃO IMEDIATA. COMPATIBILIDADE COM A AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. O art. 420 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n.º 11.689/2008, de natureza processual, aplica-se de imediato, inclusive aos processos em curso, e não viola a ampla defesa. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    4. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena acima do mínimo legal. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.